Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXERCÍCIO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse reconhecida a atividade insalubre desempenhada pela autora nos períodos de 10/03/2015 a 28/12/2015 e de 03/03/2016 a 28/12/2016, bem como pagamento das importâncias pretéritas, não atingidas pela prescrição.
3. Argumentou a recorrente que é entendimento pacífico neste TJDFT que o professor que exerce a docência em unidade de internação ou prisional faz jus ao adicional de insalubridade, observando-se que o rol previsto nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-15, aprovada pela Portaria 3.214/1978) é exemplificativo, entendendo que a verificação da insalubridade não deve se limitar à profissão do servidor, devendo também ser considerada a natureza do trabalho desempenhado. Afirmou ser notório o contato dos professores que exercem sua atividade no Complexo Penitenciário com agentes biológicos. Noticiou que por ocasião do Processo Administrativo movido pela recorrente em 19/02/2015, foram examinadas as condições de trabalho, restando consignada a precariedade e exposição a que a recorrente foi submetida, tendo o adicional sido negado administrativamente sob o argumento de inexistir legislação específica acerca do tratamento dos professores em exercício nas Unidades de Internação. Pugnou pelo reconhecimento das condições insalubres de trabalho, com o pagamento retroativo à data do início das atividades da servidora, respeitada a prescrição quinquenal.
4. A parte recorrida, por ocasião das contrarrazões, pugnou pelo reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Afirmou que a parte autora não juntou aos autos laudo específico de sua situação e de seu local de trabalho, juntando aos autos laudo incompleto, sem identificação do servidor, tratando-se de prova emprestada, imprestável para a comprovação da alegada insalubridade. Aduziu que a recorrente não preenche os requisitos ao recebimento do adicional pleiteado, o qual encontra-se previsto nos arts. 79 e seguintes da Lei Complementar 840/2011. Explicou que a atividade insalubre deve estar prevista em norma editada pelo Ministério do Trabalho, conforme OJ no 4, da SBDI-1 do TST. Manifestou-se pela impossibilidade de concessão do adicional com espeque no princípio da isonomia. Afirmou não haver nos autos qualquer elemento probatório do preenchimento dos requisitos legais para percepção do adicional pleiteado. Em caso de procedência do pedido, pugnou pelo pagamento do adicional tendo como termo inicial a data da elaboração do laudo pericial que constatou a existência de agentes insalubres no ambiente de trabalho periciado, nos termos do entendimento do STJ no PUIL 413/RS.
5. De acordo com o art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, é devido o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que trabalham habitualmente em locais insalubres ou que tenham contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
6. O art. 3o do Decreto Distrital no 32.547/2010 estabelece que a constatação da atividade insalubre deverá ser feita por meio de perícias nos locais de trabalho e laudo técnico, observadas as competências e situações estabelecidas em leis e regulamentos.
7. A Portaria no 3.214/78, NR 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, fixa rol dos locais onde o trabalho é considerado insalubre, porém não se trata de rol taxativo, devendo ser levado em consideração para a constatação da insalubridade a natureza da atividade exercida e não apenas o local onde é realizado o trabalho, conforme entendimento deste TJDFT.
8. No caso dos autos, o Laudo Técnico acostado, conforme ID no 35352125, atestou, por meio de inspeção in loco e por meio de análise qualitativa dos agentes biológicos, “que o primeiro contato com o aluno interno, portador de doenças infectocontagiosas, pode ser realizado pelo professor e que não há condições técnicas para a proteção dos trabalhadores.”
9. Conclui o Laudo Técnico acostado aos autos, realizado pela própria Secretaria de Estado da Educação, por ocasião de Processo Administrativo instaurado, que a servidora não faz jus à concessão do adicional de insalubridade em razão de inexistir legislação específica que trate dos professores em exercício das Unidades de Internação, não havendo o enquadramento das atividades por ela realizadas na Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, não sendo permitida a extrapolação das hipóteses expressamente mencionadas, conforme parecer no 0142/2014, emitido pela PROPES/PGDF.
10. De acordo com o constante dos autos, restou comprovado que a servidora faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, posto ter desenvolvido suas atividades expostas a gentes biológicos, em razão de poder realizar o primeiro contado com o menor interno, portador de doenças infectocontagiosas, e em razão de não haver condições técnicas para a proteção dos trabalhadores.
11. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
12. Assim, observando-se que a presente demanda foi ajuizada no dia 31/08/2021, prescritas as importâncias referentes ao ano de 2015, bem como as parcelas referentes ao período compreendido entre março de agosto de 2016.
13. Em face do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento, a título de adicional de insalubridade retroativo, em grau médio, referente ao período compreendido entre setembro e 28/12/2016, valor este a ser corrigido a partir da data em que devidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
15. Sem custas e honorários, considerando o provimento parcial do recurso.